Tribunal: TJMT
Processo: 1025343-95.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025343-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prazo, Cabimento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO MOGNOL - CPF: 986.487.720-87 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA - CPF: 201.873.789-91 (AGRAVANTE), ADAO JACOBOWSKI - CPF: 127.800.069-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL S/A (AGRAVADO), BERNARD KURTZ - CPF: 131.255.759-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTRIS KURTZ - CPF: 514.334.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETH KURTZ - CPF: 608.022.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIEDEL KURTZ - CPF: 577.596.429-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AGILDO VINICIUS DA ROCHA DREYER - CPF: 012.631.570-17 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS RELATIVOS A CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA POR TRÊS PESSOAS FÍSICAS EM LITISCONSÓRCIO ATIVO, TODOS SOB MESMA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS POR DOIS DOS TRÊS AUTORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO POR UM DOS TRÊS AUTORES – AVANÇADO ESTÁGIO DE TRAMITAÇÃO – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE OUTRO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELOS OUTROS DOIS COAUTORES SEIS ANOS DEPOIS – PLEITO FORMULADO NO MESMO CADERNO PROCESSUAL – ACOLHIMENTO DE ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – EXTINÇÃO DO SEGUNDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO PELO PRIMEIRO AUTOR/EXEQUENTE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELOS DOIS COAUTORES/EXEQUENTES – EXERCÍCIO NEGATIVO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PELO JUÍZO DE PISO – DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.010, §3º) – ERRO GROSSEIRO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO PROCESSUALMENTE CABÍVEL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO – APELO A SER RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE PISO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 1.010, §3º, do CPC é cristalino quanto à vedação ao exercício de juízo de admissibilidade em relação à Apelação pelo Juízo de Primeiro Grau. 2. Considerando que, ante a situação “
sui generis
” havida em Primeiro Grau, resultante da admissão, no mesmo caderno processual, de dois pedidos de Cumprimento de Sentença em diferentes estágios de processamento em relação ao mesmo título judicial, há dúvida razoável acerca da natureza jurídica de decisão interlocutória ou de sentença do pronunciamento jurisdicional que, face o reconhecimento de prescrição, extingue o segundo Cumprimento de Sentença e dá continuidade à tramitação do primeiro. 3. Ainda que se admita que, apesar de afirmar expressamente a extinção da execução de título judicial pretendida pelos dois coautores, assemelhando-se demasiadamente à hipótese do art. 203, §1º, do CPC, é decisão interlocutória a respectiva natureza jurídica, e que, portanto, o recurso processualmente cabível era o de Agravo de Instrumento, afigura-se descabido o exercício negativo de juízo de admissibilidade recursal, pois não se pode acoimar de “erro grosseiro” o equívoco interpretativo ocorrido na espécie, plenamente justificável no caso. 4. Somente o erro grosseiro resultante de grave inobservância e/ou desconhecimento do sistema recursal previsto na lei processual é capaz de afastar a aplicação do princípio da fungibilidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADÃO JACOBOWSKI e JOSÉ AUGUSTO MOTTA GARCIA contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do “
Cumprimento de Sentença
” proposto pelos agravantes em relação à decisão terminativa proferida na ação “
Declaratória c/c Devolução de Valores
” (Proc. nº 0008151-97.2010.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes e também por Bernhard Kurtz contra o BANCO DO BRASIL S.A.

Segundo os exequentes/agravantes, a r. decisão agravada, datada de 28/09/2023, exerceu juízo negativo de admissibilidade em relação ao Recurso de Apelação Cível por eles interposto contra o pronunciamento jurisdicional que, face à prescrição, extinguira o processo de Cumprimento de Sentença por eles proposto contra o Banco do Brasil, sendo o juízo negativo fundamentado na ocorrência de erro grosseiro
(cf. Id. nº 130337446 dos autos de origem).

Os autores/exequentes/agravantes Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia argumentam exclusivamente que “
o art. 1.010, § 3º, do CPC dispõe que a apelação será dirigida ao tribunal pelo juiz independente de juízo de admissibilidade
” e que, assim, resta evidente que o MM. Juiz “
equivocou-se ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, pois deveria apenas ter intimado o apelado para contrarrazoar e, posteriormente, remetido os autos à instância superior
” (sic – cf. Id. nº
187593960 - Pág. 4/5).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para que haja a reforma da decisão de primeiro grau, determinando-se a remessa dos autos à instância superior, já que o juízo de admissibilidade é competência do Tribunal, conforme o disposto no artigo 1010, § 3°, do CPC
” (sic – cf. Id. nº 187593960 - Pág. 8).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 188109182 apenas admitiu o admitiu o processamento do recurso e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado argui preliminar de “
preclusão do presente Agravo de Instrumento
”, dizendo que, na realidade, “
diferentemente do alegado pelos agravantes, a decisão que inadmitiu o recurso de apelação foi proferida em 26/04/2023
”, que o pronunciamento apontado como agravado “
apenas discorre informando que, na decisão anterior, os embargos opostos pelo Banco foram acolhidos e o recurso de apelação aviado pelos agravantes foi inadmitido
”, e que, portanto, como “
os agravantes não se insurgiram no momento oportuno contra a decisão que inadmitiu o Recurso de Apelação,
(...)
resta caracterizada a preclusão temporal
”.

No mérito, o Banco/agravado defende a inadmissibilidade do apelo dizendo que não houve extinção do processo executivo como um todo, “
mas somente em relação aos agravantes
(...)
, permanecendo prosseguindo o feito em relação a parte autora Bernhard Kurtz
”, e que, assim, como “
referido provimento judicial não foi de natureza terminativa, mas sim decisão interlocutória proferida na fase de liquidação/cumprimento de sentença
”, a interposição de Recurso de Apelação Cível caracteriza erro grosseiro que impede aplicação do princípio da fungibilidade (cf. Id. nº 192502692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento por preclusão temporal se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida após a breve retrospectiva dos fatos processualmente relevantes à solução da controvérsia deveras “
sui generis
” estabelecida em Primeiro Grau.

A r. sentença vinculada ao Id. nº 42751678 - Pág. 15/24 dos autos de origem julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em desfavor do Banco do Brasil na ação
“
Declaratória c/c Devolução de Valores
” ajuizada em litisconsórcio ativo formado por Adão Jacobowski, José Augusto Motta Garcia e Bernhard Kurtz, todos processualmente representados pelos advogados integrantes do escritório Lemos, Severo e Advogados Associados S.S., para “
determinar o recálculo das Cédulas de Crédito Bancário descritas na inicial para que seja aplicado, no mês de abril/1990, o índice de correção monetária do mês de março/90 pelo BTFN em 41,28%
(...)
, tudo mediante liquidação de sentença por arbitramento
”.

Com o trânsito em julgado ocorrido em 18/02/2015 (cf. Id. nº

42751687 - Pág. 25 dos autos de origem), o autor Bernhard Kurtz compareceu de forma isolada aos autos em 20/05/2015 para propor Cumprimento de Sentença exclusivamente em relação à Cédula de Crédito Bancário nº 89/00053-6, a única por ele emitida, sendo o feito executivo prontamente admitido e processado.

Mais de seis anos depois, somente em 09/08/2021, quando o Cumprimento de Sentença proposto por Bernhard Kurtz já estava em avançado estágio processual, em sede de impugnação ao laudo pericial, é que os coautores Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia compareceram aos autos de origem, agora processualmente representados pelos advogados Agildo Vinícius da Rocha Dreyer e Juliano Mognol (OAB/RS nº 76.743 e OAB/RS nº 78.184, respectivamente), para apresentar pedido de Cumprimento de Sentença em relação às Cédulas de Crédito Bancário nº 88/00771-5, 88/00241-1, 89/00252-0, 88/00325-6 e 88/00522-4, as duas primeiras emitidas por Adão e as três últimas emitidas por José Augusto (cf. Id. nº 62556757 daqueles autos).

Tudo no mesmo feito de origem, autuado após digitalização do processo físico como CumSen nº 0008151-97.2010.8.11.0041.

O Banco do Brasil, então, compareceu espontaneamente aos autos para, entre outras providências, arguir prescrição da pretensão executiva deduzida no “
cumprimento de sentença dos autores Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia
” (cf. Id. nº 79159063 dos autos de origem), tese acolhida pelo MM. Juiz, que, em 02/02/2023, proferiu decisão judicial com a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO E DECLARO EXTINTO O FEITO com relação a Adão Jacobowski e José Augusto Motta.

Ademais, tendo em vista a discordância das partes com relação ao laudo contábil apresentado pelo expert, intime-se o Perito Gerson Fanaia, para que se manifeste em 20 dias acerca dos apontamentos, acostando aos autos o laudo complementar, se for o caso.

Cumpra-se”
(cf. Id. nº 108655736 dos autos de origem).

O Banco do Brasil opôs Embargos de Declaração queixando-se de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais e os exequentes Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia interpuseram Recurso de Apelação Cível (cf. Ids. nº 109571044 e 110379302 dos autos de origem).

Aprofundou-se ainda mais a confusão processual quando o MM. Juiz de piso proferiu nova decisão que, “
data venia
”, não atende os requisitos essenciais de um pronunciamento jurisdicional, seja ele de natureza interlocutória ou terminativa, e não observa a norma do art. 489, III, do CPC, já que, rigorosamente, embora faça constar de forma expressa os dizeres “
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para condenar Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia ao pagamento das custas e honorários advocatícios
”, nada de concreto diz sobre o apelo.

Confiram-se, a propósito, trecho do pronunciamento, do qual suprimida apenas a menção a ementas de julgados:

“De tal modo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para condenar Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor declinado como devido pelo Banco na petição Id. 62556757.

No que tange ao recurso de apelação Id. 110379302 aviado por Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia em face da decisão Id. 108655736, vislumbra-se que constitui erro grosseiro, diante da ausência de dúvida razoável acerca do recurso cabível, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido: (...)

Por fim, tendo em vista a discordância das partes com relação ao laudo contábil apresentado pelo expert, intime-se o Perito Gerson Fanaia, para que se manifeste em 20 dias acerca dos apontamentos, acostando aos autos o laudo complementar, se for o caso.

Cumpra-se”
(cf. Id. nº 114941281 dos autos de origem)
.

Esse é o pronunciamento jurisdicional datado de 26/04/2023, ou, nas palavras do Banco do Brasil, “
a decisão que inadmitiu o recurso de apelação
”.

Ocorre que, como se sabe, o art. 1.010, §3º, do CPC, prevê que, após intimação para contrarrazões ao apelo principal ou eventual recurso adesivo, “
os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade
”.

Ora, considerando que a norma processual vigente é clara ao vedar exercício de juízo de admissibilidade recursal aos Juízos de Primeiro Grau e que, ao aparentemente fazê-lo – de forma invariavelmente descabida –, o MM. Juiz de piso não empregou vocábulos precisos e concretos, valendo-se apenas de breve observação de que a interposição do apelo “
constitui erro grosseiro, diante da ausência de dúvida razoável acerca do recurso cabível, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade
”, sem afirmar que o admitiria ou que a ele negaria seguimento, não se verifica interesse dos exequentes/agravantes para a insurgência recursal.

Em outras palavras, não se poderia exigir dos exequentes que entendessem o reflexo processual da afirmação, que não poderia ser, mas acabou sendo feita pelo MM. Juiz, significasse exercício de juízo de admissibilidade recursal.

Essa bastante factível falta de compreensão/adivinhação por parte dos exequentes fica ainda mais evidente quando se verifica que, mesmo diante da menção feita pelo MM. Juiz à ocorrência de erro grosseiro, percebendo que não houve pronta intimação do Banco/executado para oferta de contrarrazões, como impõe o art. 1.010, §1º, do CPC, os exequentes compareceram aos autos dezesseis dias depois, em 12/05/2023, para “
ratificar todos os termos constantes no ‘Recurso de Apelação’ interposto
(...)
, requerendo a remessa ao juízo ‘ad quem’, nos termos do §3º do artigo 1010 do CPC
” (sic – cf. Id. nº 117593745 dos autos de origem).

Finalmente sobreveio a r. decisão apontada pelos exequentes como agravada, proferida em 28/09/2023, em que, a propósito do apelo, além de repetir a ausência de parte dispositiva e a falta de emprego de vocábulos claros e concretos, o MM. Juiz se limitou aos seguintes dizeres:

“No Id. 114941281 foram acolhidos os embargos de declaração para condenar Adão Jacobowski e José Augusto ao pagamento de custas e honorários e, na oportunidade,
afastado o recurso de apelação interposto por não aplicação do princípio da fungibilidade
, razão pela qual não há o que se discutir acerca do pleito de “ratificação” posto na petição Id. 117593745”
(cf. Id. nº 130337446 dos autos de origem –
grifei
)
.

Percebe-se, portanto, que somente quando o MM. Juiz se valeu de expressão igualmente atécnica, mas pelo menos com conotação mais aproximada, dizendo “
afastado o recurso de apelação
”, é que foi possível aos exequentes compreenderem que aquela indevida menção anterior à ocorrência de erro grosseiro era um prelúdio de indevido exercício de juízo de admissibilidade do apelo, tanto que prontamente manifestaram sua insurgência pela interposição do presente Agravo de Instrumento.

Assim, não se pode razoavelmente concluir que “
a decisão que inadmitiu o recurso de apelação foi proferida em (26/04/2023)
” e nem reconhecer ocorrência de “
preclusão do presente Agravo de Instrumento
”, daí a impertinência da arguição preliminar e a imprescindibilidade de conhecimento da questão meritória recursal.

Como dito, a norma do art. 1.010, §3º, do CPC é cristalina quanto à vedação ao exercício de juízo de admissibilidade sobre a Apelação em Primeiro Grau, devendo, apenas por isso, ser imediatamente cassada a r. decisão agravada no ponto devolvido à apreciação do Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da qualificação de ato como ordinatório ou decisório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC , com a interposição da apelação - e após o prazo para apresentação de contrarrazões e apelação adesiva - os autos serão remetidos ao tribunal competente pelo juiz,
que não procederá juízo de admissibilidade do apelo
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.879.510/RJ – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 21/8/2023, DJe de 24/8/2023 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO PELO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Reclamação. 2. Nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC/2015, com a interposição da apelação - e após o prazo para apresentação de contrarrazões e apelação adesiva - os autos serão remetidos ao tribunal competente pelo juiz,
que não procederá juízo de admissibilidade do apelo
. 3.
Com efeito, referido dispositivo dá cumprimento ao objetivo do legislador de conferir celeridade ao processo, e não ao contrário, pois, ao extinguir a competência diferida do juiz de primeiro grau de realizar a admissibilidade da apelação, tornando-a, além de definitiva, exclusiva do Tribunal, a rigor do relator sorteado, evitou desnecessária e morosa hipótese de recurso
. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.143.376/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 –
grifei
e
destaquei
).

Todavia, diante da natureza deveras “
sui generis
” da controvérsia de piso, decorrente da sucessão de deslizes técnicos e, “
data venia
”, de erros procedimentais atribuíveis a quase todos os atores do feito de origem, à exceção do coautor Bernhard Kurtz, admito ser contraproducente e até mesmo atentatório contra os princípios da economia e celeridade processual a simples cassação da r. decisão agravada com determinação de remessa dos autos de origem a esta eg. Corte para exercício de juízo de admissibilidade sobre o apelo.

Antes da explicação do porquê dessa assertiva, convém destacar e relembrar que, embora não podendo fazê-lo, o MM. Juiz exerceu juízo negativo de admissibilidade do apelo por entender que o pronunciamento por ele proferido no dia 02/02/2023, que extinguiu o processo de Cumprimento de Sentença proposto pelos agravantes Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia, tem natureza jurídica de decisão interlocutória e não de sentença, e que, assim, o recurso processualmente cabível era o de Agravo de Instrumento, e não o de Apelação. E, por admitir tratar-se de “
erro grosseiro, diante da ausência de dúvida razoável acerca do recurso cabível
”, reputou inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

A solução da discussão sobre a admissibilidade do apelo depende, portanto, da resposta a dois questionamentos sequenciais: a) o pronunciamento jurisdicional de 02/02/2023, expresso quanto à extinção do Cumprimento de Sentença proposto pelos agravantes Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia, tem natureza jurídica de decisão interlocutória ou de sentença? Caso se entenda tratar-se de decisão interlocutória, pode-se reconhecer ocorrência de erro
grosseiro
pela interposição de Recurso de Apelação Cível?

Pois bem. Como dito, os autores Adão, José Augusto e Bernhard ajuizaram a “
Declaratória c/c Devolução de Valores
” em litisconsórcio ativo em 10/03/2010, os três processualmente representados pelos advogados integrantes do escritório Lemos, Severo e Advogados Associados S.S., mas, em dezembro de 2010, Adão e José Augusto revogaram os poderes antes outorgados àqueles advogados e constituíram novos patronos, a saber, Agildo Vinícius da Rocha Dreyer e Juliano Mognol (OAB/RS nº 76.743 e OAB/RS nº 78.184, respectivamente). O processo de conhecimento tramitou normalmente após a cisão da representação processual dos três autores até o trânsito em julgado da r. sentença, em 2015.

Todavia, por liberalidade e evidentemente sob orientação jurídica de seus patronos, o autor Bernhard Kurtz pediu Cumprimento de Sentença logo em seguida e os coautores Adão e José Augusto resolveram esperar seis anos para assim proceder. Instauram-se, portanto,
dois processos executivos diferentes
, ambos pautados no mesmo título judicial, e, a despeito de apresentarem estágios processuais completamente distintos, permaneceram autuados em conjunto, sob a mesma nomenclatura e nomeação (CumSen nº 0008151-97.2010.8.11.0041).

Como o MM. Juiz reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão executiva deduzida nesse segundo Cumprimento de Sentença e julgou
“
extinto o feito com relação a Adão Jacobowski e José Augusto Motta
”, ou seja, como o i. Magistrado acolheu a arguição de prescrição vertida pelo Banco do Brasil e pôs termo ao Cumprimento de Sentença,
extinguindo
o feito ou invés de indeferir, inadmitir ou afastar o pedido de instauração de um novo processo executivo nos mesmos autos, Adão e José Augusto tratar-se de pronunciamento jurisdicional com natureza de sentença, até porque, de acordo com o art. 203, §1º, do CPC, “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
” (
grifei
e
destaquei
).

E, nos termos do art. 1.009 do CPC, “
da sentença cabe apelação
”.

A própria jurisprudência do eg. STJ admite que “
a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução
” (REsp nº 1.947.309/BA).

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR DEVIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO RESTRITA. DÚVIDA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. IMPRECISÃO DO ATO JUDICIAL. FORMA E CONTEÚDO. NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO NO DISPOSITIVO. INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. (...) 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, no sistema regido pelo CPC/2015, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 5. Não obstante, a decisão que acolhe, ainda que integralmente, a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução tem natureza de decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, quando não impedir o prosseguimento da execução pelo valor devido. 6. A aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso e que a escolha pela parte recorrente não configure erro grosseiro. 7. A dúvida objetiva causada em razão de equívoco do Juízo quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 8. Hipótese em que (I) a dúvida objetiva decorreu da imprecisão do ato judicial, porquanto o Juízo de primeiro grau, por erro material, consignou no dispositivo que o acolhimento da impugnação acarretaria a extinção do processo e, ainda, foi expresso ao nomear tal decisão como sentença; e (II) o Tribunal de origem não conheceu da apelação interposta pelo recorrente, sob o argumento de que houve erro grosseiro” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 2.092.982/RS – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OU APELAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE APELAÇÃO. INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 83 DO STJ. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Conquanto o pronunciamento do MM. Juiz determine, no parágrafo imediatamente subsequente àquele onde a expressão “
julgo e declaro extinto o feito com relação a Adão Jacobowski e José Augusto Motta
”, a adoção de diligências para prosseguimento à tramitação do Cumprimento de Sentença proposto pelo coautor Bernhard Kurtz, o que, a princípio, sugeriria que não houve efetiva extinção do processo de execução como um todo e, portanto, o cabimento de Agravo de Instrumento, o fato é que, bem ou mal, houve instauração de
dois processos autônomos
de execução de título judicial. E o i. Magistrado extinguiu um deles – o segundo – por reputar prescrita a pretensão executiva.

Ainda que assim não se pudesse compreender e ainda que, em exercício imaginativo de baixo grau de plausibilidade se admitisse que, a despeito da relevantíssima diferença de estágios de processamento das duas pretensões executivas (uma de Bernhard e outra de Adão e José Augusto), havia apenas um único processo de execução, e que o pronunciamento de proclamação da prescrição em relação à segunda tenha natureza de decisão interlocutória, poder-se-ia até falar em equívoco quanto à interposição do apelo, mas não se poderia de forma alguma acoimar de grosseiro o erro cometido pelos causídicos, certamente não de forma a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que a insurgência fosse recebida e conhecida por este Tribunal.

Em síntese, deve ser conhecido do recurso interposto pelos autores/exequentes/agravantes contra a decisão que proclamou a prescrição da pretensão executiva.

Todavia, há de se admitir que, como houve – repita-se –instauração de
dois processos autônomos
de execução de título judicial em um mesmo caderno processual (CumSen nº 0008151-97.2010.8.11.0041), eventual determinação de remessa da integralidade daqueles autos eletrônicos a esta eg. Corte de Justiça constituiria enorme obstáculo, quase um impedimento total, ao devido processamento do Cumprimento de Sentença proposto pelo coautor Bernhard Kurtz, que, como dito, é o único que nada tem a ver com a celeuma.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para
reformar
a r. decisão agravada e, exercendo juízo
positivo
de admissibilidade recursal por aplicação do princípio da fungibilidade, receber
como Agravo de Instrumento
o Recurso de Apelação Cível interposto por Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia contra o pronunciamento que proclamou a prescrição de sua pretensão executiva.

Extraia-se cópia dos autos de origem para que sejam autuadas perante esta eg. Corte como Agravo de Instrumento, de modo a não impedir ou obstaculizar o processamento do Cumprimento de
Sentença proposto pelo coautor Bernhard Kurtz pelo Juízo de Primeiro Grau.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024